Tribunal: TJBA
Processo: 0002889-19.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002889-19.2016.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: FRANCISCO JOSE MADEIRO DA ROCHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a Apelação, por ausência de pressuposto legal de admissibilidade, tendo em vista que, em se tratando de Execução Fiscal, o valor da causa não ultrapassava cinquenta ORTN, requisito legal para interposição do inconformismo. O Agravante, porém, não enfrentou os fundamentos da decisão atacada, apresentando razões dissociadas da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o Agravo Interno, cuja fundamentação não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o Recorrente, ao interpor recurso, enfrente os fundamentos da decisão, demonstrando, de forma clara e específica, os motivos pelos quais entende que ela deve ser reformada.

A ausência de impugnação específica configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede a compreensão da controvérsia e compromete a admissibilidade da irresignação.

Ao manejar o agravo interno em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação com base na regra do
art. 34 da Lei nº 6.830/30 e no fato do valor perseguido não superar o teto de 50 ORTN, o recorrente limitou-se a reproduzir os termos do seu apelo, atacando a sentença que extinguiu a ação executória com base no suposto abandono processual, sem combater as razões expostas para o não conhecimento do recurso

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1799837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 01.07.2021;
TJSP - Agravo Interno: 22131846820248260000, Rel.: Pastorelo Kfouri, j. 25/09/2024;
TJ-MT - AC: 00013937120058110108, Rel.: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 18/10/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
na Apelação Cível
nº.
0002889-19.2016.8.05.0173
, tendo como Agravante
o

MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ
, sendo Agravad
o
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
CONHEC
IMENTO AO RECURSO.